Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no tema 410: "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado.

3. A anuência do exequente quanto aos cálculos apresentados pelo executado não elide a causalidade, visto que, caso não tivesse apresentado cálculos equivocados, não haveria necessidade de intervenção do defensor da parte adversa.

4. Devem ser imputados honorários advocatícios em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois compreende o proveito econômico alcançado pela agravante/executada (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).

5. Recurso conhecido e provido.